Tribunal: TJDFT
Processo: 0740595-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E ELEITORAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS À CAMPANHA ELEITORAL. CONTRATAÇÃO VERBAL E POR MENSAGENS ELETRÔNICAS. PRESTAÇÃO EFETIVA DOS SERVIÇOS. INCLUSÃO DO DÉBITO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada condenando solidariamente os réus ao pagamento de R$ 99.995,46, acrescido de correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios. Alegou a autora ter prestado serviços gráficos à campanha eleitoral de 2022, contratados verbalmente e via aplicativo de mensagens, parcialmente pagos e reconhecidos pelos réus na prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questões em discussão se baseia em definir se houve comprovação suficiente da prestação dos serviços gráficos contratados pela campanha eleitoral;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus da prova é distribuído nos termos do art. 373 do CPC, incumbindo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, o que não ocorreu.
4. A autora apresentou documentos idôneos — notas fiscais, conversas registradas em atas notariais, comprovantes de entrega e de pagamento parcial, carta de correção consensual e prestação de contas eleitoral — que comprovam a efetiva contratação e execução dos serviços.
5. A alegação dos apelantes de que o pagamento de R$ 50.000,00 quitou integralmente os serviços não se sustenta diante da ausência de prova de inadimplemento da autora e da coerência entre o valor restante cobrado e o registrado nas contas de campanha.
6. A inclusão do débito nas prestações de contas da campanha perante o TRE-DF e o TSE, com identificação da empresa credora e do valor exato não quitado, configura reconhecimento inequívoco da dívida e impede que os réus neguem a relação obrigacional na esfera cível.
7. Diante da ausência de prova contrária e da comprovação da prestação dos serviços, mantém-se a sentença que reconheceu o débito e condenou solidariamente os réus.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.504/1997, art. 17; Código Civil, art. 413; CPC, art. 85, §11.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702850-02.2019.8.07.0017, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 11/04/2024.